Tribunal: STF
Processo: ARE 1490639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA pelo Estado. Tema 1.161/RG. Responsabilidade solidária dos entes federados. Reexame de fatos e provas. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo. O recurso extraordinário trata da judicialização de demanda para fornecimento de medicamento experimental e sem registro na ANVISA.



    2. A decisão monocrática negou seguimento ao recurso por considerar que o acórdão recorrido estava de acordo com os Temas 500, 793 e 1.161 da Repercussão Geral e com base no óbice da Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização sanitária para fabricação e importação de produtos de cannabis, viola as teses de repercussão geral dos Temas 500 e 1161; (ii) saber se a condenação solidária dos entes federados contraria a tese do Tema 793 da repercussão geral; e (iii) saber se a revisão das premissas fáticas e probatórias das instâncias de origem é possível em sede de recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    4. O Tema 1161/RG estabelece uma exceção à regra de vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos para a concessão do fármaco, como demonstrado pelas premissas fáticas constantes do acórdão de origem.



    5. Não houve violação ao Tema 500/RG, uma vez que a demanda foi proposta solidariamente em face da União e do Estado do Espírito Santo desde o início, e ambos foram condenados. Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG (Tema 793/RG), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de assistência à saúde.



    6. A pretensão do recorrente de reanálise da suficiência do laudo técnico e das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demanda reexame do conjunto probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, providências vedadas em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.